Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE IGP-M. LEI DE USURA. ILEGALIDADE E onerosidade excessiva não demonstradaS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A aplicação do Sistema Price de amortização, comumente chamado de Tabela Price, por si só, não configura qualquer ilegalidade contratual” (Acórdão 1424024, 07252577920218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022).
2. No caso em apreço, o Laudo do Perito Oficial evidenciou que, por ocasião da análise das cláusulas 07, 7.2, 8. 8.1, 8.2 e 8.3, está previsto no Instrumento Particular de Financiamento Imobiliário, a atualização monetária pelo índice IGP-M juntamente com juros de 12% a.a. no Sistema Price de Amortização. 2. 1. Estando o valor cobrado em conformidade com as cláusulas pactuadas e não havendo incidência de juros sobre juros nem a existência de amortizações negativas, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.
3. Não evidenciado equívoco na aplicação do modelo de parcelamento de pagamento a prazo pelo Sistema Price, insurgindo-se o autor simplesmente contra a aplicação da Tabela Price para o financiamento bancário que contraiu. 3. 1. A contratante foi devidamente informada acerca do método de amortização, com o qual anuiu, não sendo cabível a pretensão de alterá-lo no decorrer do contrato pela mera alegação de que outro seria mais benéfica ao devedor (utilização da tabela do Bacen ou sistema de amortização com juros simples).
4. O IGP-M, índice geral de preços de mercado, pactuado no contrato, tem como finalidade corrigir monetariamente o valor da moeda e manter seu poder de compra. Não configura elevação desenfreada, na medida em que representa os atuais preços do mercado. 4. 1. Não demonstrada onerosidade excessiva do contrato.
5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e mesmo a estipulação de juros remuneratórios, ainda que superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.